Tribunal: TJDFT
Processo: 0743055-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743055-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECO-ENERGIA SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EIRELI AGRAVADO: CONSTRUTORA QUALITA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ECO-ENÉRGIA SISTEMAS DE ENÉRGIA FOTOVOLTAICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EIRELI tendo por objeto a r decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0716072-85.2019.8.07.0001, não admitiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado pela credora, ora agravante, nos seguintes termos: "Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exeqüente fundamenta o seu pedido no encerramento das atividades da empresa devedora, bem como no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento das atividades sem a quitação das obrigações, haja vista que a hipótese não conduz de plano à ocorrência de abuso da personalidade. O c. STJ, já se manifestou acerca do tema em diversas oportunidades, conforme se verifica in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SE DE DE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.(...)". (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. Agravo Regimental Desprovido". (AgRg no REsp 1.386.576/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.05.2015 ,DJe 25.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. EQUÍVOCO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. A mera circunstância de a empresa devedora ter encerrado suas atividades sem baixa na Junta Comercial, se não evidenciado dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresarial, não autoriza a desconsideração de sua personalidade para atingir bens pessoais de herdeiro de sócio falecido. Inaplicabilidade da Súmula 435/STJ, que trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. (...)" (AgRg no AREsp 251.800/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13.09.2013). Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ao CJU: Certifique-se o transcurso do prazo de 1 ano da suspensão determinada nos termos da decisão ID 88477811 e remetam-se os autos ao arquivo intermediário." Em suas razões, a agravante sustenta que firmou documento de Distrato Parcial de Sociedade em Conta de Participação com a executada, ora agravada (Construtora Qualitá LTDA.), que não fora cumprido por essa, o que ensejou o ajuizamento da execução do título extrajudicial no valor original de R$ 142.907,91 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e sete reais e noventa e um centavos). Afirma que a executada fora citada em 20/05/2020, mas não apresentou defesa ou realizou o pagamento. Acrescenta que as tentativas de penhora de imóvel e constrições pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas. Alega que teve ciência de que o sócio administrador da executada (Sr. Alfredo) teria retornado para Portugal, seu país de origem, e que sua família já haveria deixado o Brasil, deixando de realizar o encerramento legal da Construtora Qualitá. Argumenta que o encerramento irregular da empresa consiste em ato em desacordo com os preceitos legais que lesa credores em evidente ato fraudulento. Defende a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alega que os requisitos do artigo 50 do Código de Processo Civil estariam presentes. Sustenta que "O certo é que se tornou comum ocorrer casos como este, ou seja, as sociedades contraem em seu nome inúmeras obrigações, não restando, porém, bens em seu patrimônio suficientes à satisfação dos débitos, de modo que os sócios ficam com os ganhos e o prejuízo fica com os credores e com a sociedade. Para coibir situações como esta é que a personalidade jurídica, muito embora seja reconhecida pela lei como um instrumento imprescindível ao exercício da atividade empresarial, não foi transformada em um dogma intangível. Portanto, caso tais propósitos sejam desvirtuados, torna-se inconcebível prevalecer a separação patrimonial entre a pessoa jurídica e os seus membros, os quais devem ser responsabilizados.". Defende a antecipação da tutela recursal em razão de sua dificuldade em satisfazer o crédito. Afirma que a demora no pleito pode inviabilizar ainda mais o processamento da execução do título extrajudicial em tela. Por fim, requer "a) O recebimento do presente agravo com a devida antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, para fins de determinar o prosseguimento do feito na origem com a imediata instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada; b) A intimação da Agravada para se manifestar, acerca do Agravo de Instrumento interposto; c) Seja, ao final, dado provimento ao presente recurso, com a devida revisão da Decisão agravada, para que determine a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, ora Agravada.". Preparo recolhido (ID 42364726). É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso interposto, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, não vislumbro demonstrados os requisitos da liminar. Explico. A desconsideração da personalidade jurídica deriva da “disregard doctrine” e consiste no afastamento temporário da personalidade jurídica da sociedade empresarial, para permitir que o credor lesado, diante de hipótese de abuso da personalidade, satisfaça o seu crédito com o patrimônio pessoal dos sócios da empresa. No âmbito das relações civil não abarcadas pelas regras consumeristas, os requisitos legais exigidos para a desconsideração estão previstas no art. 50 do Código Civil: objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial). Pelo que se extraí dos argumentos recursais, o pedido de instauração do incidente está lastreado na dificuldade de recuperação do crédito e no possível encerramento irregular das atividades da empresa. Há nesta egrégia Corte diversos julgados no sentido de que somente tais elementos não justificam a instauração do procedimento, a exemplo do acórdão n. 1437513, no qual proferi o voto condutor do julgamento. Verbis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DESACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS ROBUSTOS A INDICAR O ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. DIRETRIZES E PRINCÍPIOS DO CPC. MEDIDA INÓCUA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE REJEITADO. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil para os caso eminentemente de Direito Civil. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível (art. 50, CC), como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, o que não pode ser presumido nem intuído em razão apenas da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial. O legislador pátrio condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação cabal do abuso da personalidade. 3. Havendo apenas a demonstração do inadimplemento, do encerramento da empresa executada e da ausência de bens, sem especificação e comprovação de ato concreto de abuso da personalidade jurídica, não se verificam preenchidos os requisitos legais para se admitir a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, admitir a instauração do incidente para depois invariavelmente negar o pedido de desconsideração iria de encontro as diretrizes norteadoras do Código de Processo Civil, ferindo o princípio da celeridade e tornado o processo mais lento e mais caro para as partes. 4. Diante da ausência de especificação objetiva e robusta da existência de fraude, abuso ou confusão patrimonial, elementos essenciais para a efetiva desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, a instauração do incidente sequer deve ser admitido pelo juízo que tem o dever de indeferir pedidos inócuos em compasso com o princípio da colaboração entre as partes. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento." (Acórdão 1437513, 07005845420228079000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022) Considerando os elementos extraídos da leitura da peça recursal e o entendimento firmado no aresto citado, não vislumbro, em juízo de prelibação incipiente, o requisito da probabilidade de provimento do recurso a justificar a antecipação da tutela recursal. Noutro prisma, impõe-se reconhecer que a alegação de dificuldade em satisfazer o crédito ou de que a demora no pleito pode inviabilizar ainda mais o processamento da execução do título extrajudicial não consiste em risco de dano, mormente se observado que a execução tramita desde 13/06/2019 e que a decisão recorrida determinou a remessa dos autos ao arquivo intermediário. Destarte, à míngua dos elementos necessários a antecipação da tutela recursal, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator